Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705115-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., Benfica Construções e Incorporações Ltda. – EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto opõem embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 17319714) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais (ID 23708716), os embargantes alegam que a decisão padece dos vícios da omissão e da contradição. Apontam que, intimados para se manifestarem nos autos de origem, comprovaram que reside no imóvel penhorado a filha do sócio majoritário de uma das executadas. Argumentam que a propriedade do imóvel pertence à pessoa jurídica, não havendo que se falar em entidade familiar, mas deve ser aplicado o entendimento de possibilidade de utilização do bem para fins de moradia de herdeiro de sócio majoritário. Sustentam que a impenhorabilidade prevista na norma alberga imóvel utilizado pelos familiares do executado. Explanam que a dívida se encontra garantida em razão de outros imóveis penhorados nos autos. Assinalam que não há no processo de referência crédito certo, líquido e exigível, pois evidenciaram que se promoveu cobrança indevida pelo Banco do Brasil S.A. e que, por equívocos nos cálculos, o feito prosseguiu sem o abatimento dos valores pagos. Assim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 17319714, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, porquanto, em uma análise sumária, não despontaram presentes os pressupostos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse da decisão embargada: Para melhor análise do pleito, registre-se que, no transcurso do feito executivo, o exequente pleiteou a penhora do imóvel situado na SHIS QL 12, Conjunto 16, Casa 6, Lago Sul, Brasília/DF. Ato contínuo, o d. magistrado intimou a parte devedora para “demonstrar que o bem eventualmente se caracterize como bem de família sujeito à impenhorabilidade legal, com a apresentação dos documentos pertinentes, ou que esteja sujeita a outra forma de impenhorabilidade definida em lei”. Em seguida, os devedores apresentaram documentação com o fito de comprovar que residem no imóvel a Sra. Fernanda Meireles Estevão de Oliveira e sua família, tratando-se, pois, de bem de família. O Juízo de origem, então, deferiu a penhora sobre o bem, conforme se observa do seguinte excerto da decisão: INDEFIRO o pleito de ID 78572973, na medida em que a alegação de bem de família (SHIS QL 12, CONJUNTO 16,CASA 6, LAGO SUL -DF -CERTIDÃO DE ÔNUS ID 80169911) foi aviada por BENFICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, a quem não é dado defender pretenso direito alheio em nome própria, na forma do artigo 18, caput, do CPC. Carece pois de legitimidade para o pleito em relevo o referido peticionante. Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, autorizo a penhora do imóvel indicado no ID n. MATRÍCULA 22.392, 1o Ofício de Imóveis do DF -SHIS QL 12, CONJUNTO 16,CASA 6, LAGO SUL -DF -CERTIDÃO DE ÔNUS ID 80169911. (...) Opostos embargos de declaração, o Juízo a quo os rejeitou, veja-se, no que interessa: (...) No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Ressalta-se que a configuração de bens de família exige que o cumprimento de requisitos estabelecidos na lei. No caso, quem mora no nem é terceiro, não fazendo parte da execução, não sendo proprietária do imóvel, ao passo que o proprietário do imóvel é a pessoa jurídica executada, não se admitindo assim a configuração de bem de família. Confira-se a disposição legislativa: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Assim, no caso não se configurou a hipótese de bem de família, admitindo-se a penhora e alienação do imóvel. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. (...) Delineado tal panorama, não se afiguram presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Com efeito, o d. magistrado intimou a parte executada para comprovar eventual caracterização do imóvel como bem de família. Entretanto, as alegações dos executados cingiram-se ao uso do bem para fins de moradia por terceiro, que, frise-se, não integra a lide e não compõe entidade familiar da pessoa jurídica proprietária, qual seja, Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. Dessa forma, evidencia-se, em um juízo de cognição sumária, que os executados não ostentam legitimidade para defender a impenhorabilidade do aludido bem, com fulcro na Lei n. 8.009/90, para o benefício de terceiro estranho à demanda, exsurgindo necessária a utilização do meio judicial adequado por quem o ato eventualmente prejudicar, como o manejo de embargos de terceiro ou pedido de habilitação nos autos como terceiro interessado. Lado outro, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que o feito tramita desde 1999 e prossegue com o fito de satisfazer o crédito do exequente. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Ressalta-se, a título de reforço, que o julgado coligido pela parte embargante não ostenta natureza vinculante, mas eventual aplicação à hipótese dos autos será melhor analisada à ocasião de exame do mérito recursal. No tocante ao inconformismo quanto ao valor exequendo, consigne-se que não se afigura objeto do agravo de instrumento, aviado contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de bem imóvel. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora